Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-54.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática de lesão corporal e vias de fato em contexto de violência doméstica contra mulher, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 400,00 para cada vítima. A defesa limitou o recurso à pretensão de afastar ou reduzir o valor da indenização, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de dano moral na sentença penal condenatória, em contexto de violência doméstica, bem como a adequação do montante fixado à luz das peculiaridades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 387, IV, do CPP autoriza o juiz a fixar valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal. No julgamento do Tema 983 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.675.874/MS), o STJ fixou a tese de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
4. A reparação por dano moral em tais hipóteses decorre da própria prática do delito, caracterizando-se como dano in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do sofrimento ou de prova da extensão do abalo.
5. Quanto ao quantum, a jurisprudência do STJ reconhece que sua fixação deve observar os princípios da equidade e razoabilidade, levando em conta fatores como a condição socioeconômica das partes e a gravidade da ofensa. Destaca-se o entendimento expresso na decisão monocrática no REsp 1.708.237/MS, em que o Ministro Joel Ilan Paciornik consignou: "O ordenamento jurídico pátrio não traz parâmetros fixos para o arbitramento de indenização por danos morais, deixando ao crivo do julgador [...] para que o quantum não fique aquém do adequado ao caso concretamente analisado, tampouco represente enriquecimento indevido do ofendido."
6. No caso concreto, tendo a acusação formulado pedido expresso de indenização nas alegações finais, e considerando a condição econômica das partes, reputa-se proporcional o valor fixado pelo juízo de origem, R$ 400,00 para cada vítima, não havendo razão para redução ou afastamento da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral na sentença penal condenatória por crime de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima.
2. O dano moral decorrente de violência doméstica configura-se in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica.
3. O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar enriquecimento indevido ou valor irrisório.